Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-46.2021.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000615-46.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALDACIRO CALDERAN - CPF: 524.051.680-49 (APELANTE), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), SIMAO SIRINEU DOS SANTOS - CPF: 004.314.791-78 (ADVOGADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALDACIRO CALDERAN

APELADO(S):

JAIR PAULO VERGUTZ

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ

EMENTA
.

DIREITO CONTRATUAL.
ARRENDAMENTO RURAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
PEDIDO DE RETOMADA. INSINCERIDADE. ART.
95, IV E V, DO ESTATUTO DA TERRA E ART.
22, § 4º DO DECRETO LEI N.

59.666/66.
DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO PELA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, na ação de indenização por rescisão contratual antecipada
de arrendamento rural
cumulada com danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a rescisão do contrato e condenando o apelante ao pagamento de multa rescisória no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central está em verificar: a) a insinceridade na retomada do imóvel pelo apelante e a violação do direito de preferência dos apelados; b) o comportamento contraditório do apelante ao notificar os apelados sob alegação de uso próprio, sem mencionar descumprimento contratual, e, posteriormente, alegar essa questão
em juízo
para justificar a rescisão; c) a correta aplicação da multa rescisória prevista contratualmente
;
e
d)
a necessidade
ou não
de
modificação ou
redistribuição das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovado que o apelante, embora tenha notificado os apelados sobre a não renovação do contrato para uso próprio da área, posteriormente arrendou o imóvel a terceiros, preterindo o direito de preferência dos apelados,
em violação ao teor do
art. 95, IV
e V, do Estatuto da Terra
, e o art. 22, §4º, do Decreto-Lei nº 59.566/66.

4. O comportamento do apelante revela insinceridade e contradiz o que foi anteriormente declarado, ao não alegar, na notificação de retomada, o suposto descumprimento contratual
(abandono do imóvel e danos ao solo)
pelos apelados. Esse comportamento contraditório viola a boa-fé objetiva e impede o
aceite
da
alegação de descumprimento contratual
suscitada
como defesa perante o Juízo
a quo
.

5. A multa rescisória prevista no contrato foi corretamente aplicada, uma vez que o apelante não observou o direito de preferência dos apelados
.

6. A
redistribuição das verbas sucumbenciais deve ser feita em razão da sucumbência recíproca, conforme o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

"A insinceridade do arrendador na retomada do imóvel, ao não
utilizá-lo
para plantio próprio e arrendá-lo a terceiros, configura violação do direito de preferência do arrendatário, nos termos do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra e do art. 22, § 4º, do Decreto-Lei n. 59.566/66."

"O comportamento contraditório do arrendador, que notificou a retomada para uso próprio sem alegar descumprimento contratual e, posteriormente, utilizou essa justificativa em juízo, viola o princípio da boa-fé objetiva."

"

A aplicação d
e
multa contratual
rescisória
, em desfavor do
arrendante,

é cabível diante da infração ao direito de preferência e da insinceridade na rescisão contratual
."

"A redistribuição das verbas sucumbenciais é necessária em razão da sucumbência recíproca, conforme previsto no art. 86 do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Terra, art. 95, IV e V; Decreto-Lei nº 59.566/66, art. 22, §4º
; Código Civil,
arts
. 187 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AL -
AC
0101314-91.2003.8.02.0053, Rel
.
Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, 2ª Câmara Cível,
p.
26
.
05
.
2011
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

ALDACIRO CALDERAN
, tirado contra sentença (
ID
232002255
)
proferida pelo Juízo
da
Vara Única da
Comarca de
Cláudia
-
MT
que
,
na
Ação de indenização por rescisão contratual antecipada c/c danos morais e materiais

movida por
JAIR PAULO VERGUTZ

e
NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ
,
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto
, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para a)
DECLARAR a rescisão do contrato de arrendamento rural compreendendo o imóvel rural matriculado sob n°. 5.201
havido entre as partes e b)
CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à parte requerente

como consequência da resolução do contrato
, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária segundo índice do INPC, desde a data da rescisão unilateral ocorrida em 27.04.2018.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a requerente ao pagamento de 30% (trinta por cento) e a parte Requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

[...]

[grifos

nossos e
d
o original]

Em suas razões recursais
(ID
232002256
)
,

o apelante sustenta

o
s
seguinte
s

questionamento
s
fático-jurídico
s
:

Descumprimento da cláusula sexta, por parte dos apelados, e da rescisão do contrato

Verbas sucumbenciais

Os apelados
, por sua vez, apresenta
m
contrarrazões
(ID
232002260
)
rebatendo as alegações d
o
apelante.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
nos autos de origem (
s
entença
-
32650349
)
, e preparo

efetuado
,
nos termos da certidão de
ID
232996672
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALDACIRO CALDERAN

APELADO(S):
JAIR PAULO VERGUTZ

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra
sentença proferida
pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Cláudia
-MT que, na
Ação de indenização por rescisão contratual antecipada c/c danos morais e materiais
movida
pelos ora apelados,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial
para declarar a rescisão do contrato de arrendamento rural entre as partes; condenar o ora apelante ao pagamento
da multa rescisória n
o valor de R$ 50
.000,00
aos apelados e, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento de 70% das custas processuais
, sendo que cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Em síntese, o Juízo
a quo

confirmou que as partes firmaram contrato de arrendamento rural
em 02/11/2017, com termo fina
l
em
30/08/2018
,
sendo o ora apelante o arrendador, e os ora apelados os arrendatários
.

Porém,
no dia
23/02/2018
, o ora apelante notificou os apelados
, dentro do prazo de seis meses previsto no art. 22, §1º, do Decreto-Lei n.º 59.566/66,
de que não tinha mais interesse em renovar o contrato, pois iria utilizar a área para plantio próprio.

Ocorre que, se constato
u
que o apelante, ao invés de utilizar a área para plantio próprio, como havia declarado, arrendou-a para terceiros, configurando insinceridade em sua intenção de retomada do imóvel
e violação ao direito de
preferência dos ora apelados, devendo ser aplicada a multa rescisória previst
a no contrato.

Porém, quanto à indenização por danos materiais, o Juízo
a quo
verificou que, embora os
ora
apelados alegassem que deixaram de plantar a safra de milho de 2018 devido à conduta do apelante, não houve comprovação documental de que eles estavam preparados para o plantio, tampouco de que adquiriram insumos ou sementes, motivo pelo qual foi afastada a indenização por danos materiais.

Ademais, o Juízo de Primeira Instância também entendeu por afastar a indenização por danos morais postulada pelos ora apelados,
pois entendeu que
os fatos narrados, embora possam ter causado dissabores aos
recorridos
, não configuraram ofensa grave o suficiente para justificar a reparação por danos morais, sendo considerados como meros aborrecimentos.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo apelante.

1.
Descumprimento da cláusula sexta, por parte dos apelados, e da rescisão do contrato

O apelante sustenta que os apelados não cumpriram com suas obrigações contratuais de conservação do solo, previstas na cláusula sexta do contrato de arrendamento.

Alegou que
os apelado
, em meados de fevereiro de 2018,
abandonaram o imóvel após
finalizarem
a colheita da safra de soja 2017/2018,
antes do prazo final
de 30/08/2018,
sem realizar os manejos adequados ou o plantio da safra de milho, o que prejudicou a conservação do solo e a produtividade do imóvel.

Assim, ao final de
fevereiro o apelante enviou notificação aos apelados, pela intenção de não mais renovar o contrato
, pois havia optado por fazer uso do imóvel, inclusive para recuperar o solo.

Alega, ainda, que os apelados não realizaram o pagamento do arrendamento conforme pactuado, o que configuraria descumprimento contratual.

O apelante argumenta que, ao abandonar o imóvel antes do término do contrato, os apelados demonstraram falta de interesse na continuidade do arrendamento, o que caracterizaria a rescisão antecipada por parte dos apelados, e não por parte do apelante.

Assim, s
ustenta que, ao abandonar o imóvel, os apelados perderam o direito de preferência no novo arrendamento.

Ademais, o
apelante alega que os apelados agiram de má-fé ao ingressarem com a presente ação, uma vez que foram eles que descumpriram o contrato ao abandonarem o imóvel sem realizar os manejos necessários para sua conservação.

Argumenta que, diante do descumprimento contratual, os apelados não têm direito à indenização ou à multa prevista na cláusula décima terceira.

Os apelados, por sua vez
,
argumentam que o apelante agiu de má-fé ao notificar que não renovaria o contrato de arrendamento sob a justificativa de que utilizaria a área para plantio próprio, mas arrendou o imóvel para terceiros antes do término do contrato com os apelados, violando o direito de preferência.

Sustentam que

o apelante deveria ter notificado os apelados com a proposta de arrendamento recebida de terceiros, o que não ocorreu.

Assim,
no dia 06/05/2018, os apelados tomaram ciência de que a área já havia sido arrendada para terceiros (Sra. Maiara Denise Steffen
Potrich
) e
, portanto,
não estava sendo utilizada pelo apelante para plantio próprio, como ele havia alegado.

Ademais, os apelados d
efendem que o contrato
do apelante
com o novo arrendatário foi realizado com os mesmos valores anteriormente pactuados (10 sacas de soja por hectare), o que evidencia a má-fé do apelante ao preterir o direito de preferência dos apelados.

Pois bem
.
Ressai dos autos
, conforme ID
23000298 juntado à exordial, que o recorrente notificou
os apelados, extrajudicialmente,
em
2
8
/02/2018
,
nestes termos:

[...]

Na qualidade de ARRENDADOR de parte do imóvel
DA MATRÍCULA 5.201, CRI Cláudia MT
, totalizando 200(duzentos) hectares, sito à Fazenda Boa Esperança
,
zona rural
, município
de União do Sul MT, área
esta
arrendada a Vossa Senhoria; por contrato escrito

de Renovação de Arrendamento, formalizado em 02 de Novembro de 2017,
com prazo de

encerramento na data 30 de Agosto de 2018
, no intuito de prevenir responsabilidades
,
prover a conservação e ressalva de meus direitos,
manifestando claramente minha intenção
,
comunico-
Ihe
que não mais tenho interesse em
continuá-lo,
com uma
possível
prorrogação

ou até mesmo a concretização de outro
período
de arrendamento com as vossas pessoas
.

Assim
no ato do encerramento do contrato em
30 de
Agosto
de 2018
, vossas senhorias

deverão fazer a desocupação do imóvel
, sem qualquer aviso prévio ou interpelação judicial

ou extrajudicial
. Ainda em tempo comunico que irei fazer o uso e ocupação da referida área,

desenvolvendo as atividades de Agropecuária e
Agrícola
.

[...] (ID 232000298) [Grifos nossos e do original]

Ocorre que os apelados
descobriram que
o apelante
teria arrendado
o mesmo imóvel
para um terceiro, firmando o contrato no dia 27
/
04
/
2018.

Desse modo,
os
apelados
contra notificaram
o ora apelante,
manifestando o interesse em renovar o contrato por mais três anos
. Ademais
, notificaram o terceiro, para quem o
recorrente
arrendou as suas terras, para não investir na área arrendada,
sob o fundamento de terem
direito
de
preferência.

Quanto ao direito de preferência
em contratos de arrendamento rural
,
cita-se o teor dos
arts
.
95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra
(Lei n.º 4.504/1964),
in
verbis
:

Art. 95.
Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios
:

[...]

IV -
em
igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes
. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V -
os
direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo
não prevalecerão se
, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato,
o proprietário, por via de notificação extrajudicial
, declarar sua
intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu
;

[...]

[Grifo
nosso]

E
caso seja verificado que a retomada foi insincera
, ou seja, que o arrendante não

explorou diretamente o imóvel rural no período de safra imediatamente posterior, surge para o

arrendatário a possibilidade não só de reintegrar-se na posse do bem, mas de buscar indenização pelo que deixou de ganhar se o contrato não tivesse sido
dolosamente
rescindido, nos termos do
art. 22, §

4º, do Decreto nº 59.566/66
,
in
verbis
:

Art
22. Em igualdade de condições com terceiros,
o arrendatário terá preferência à renovação do

arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas
,

instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

[...]

§ 4º
A insinceridade do arrendador poderá ser provada por qualquer meio em direito permitido,

importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário
.

[Grifo nosso]

No caso dos autos,
a referida retomada insincera é fato incontroverso, pois o próprio apelante confirma
o arrendamento para terceiros.

O apelante, por outro lado, sustenta que a rescisão contratual decorreu de descumprimentos contratuais por parte dos apelados.

Porém,
não assiste razão ao recorrente
.

Isso porque,
comprovada a incontroversa e

expressa declaração, insincera,
do ora apelante quanto ao
motivo
da rescisão contratual, pois
em vez de
notificar os apelados da
rescisão antecipada do contrato, sob o fundamento d
o alegado

descumprimento de obrigações contratuais
, o recorrente expressamente motivou a resilição
contratual sob a alegação de que retomaria o imóvel
para
fazer o uso e ocupação da referida área, desenvolvendo as atividades de Agropecuária e Agrícola
,

em nada se referindo ao
descumprimento de deveres contratuais
e, ademais,
quando d
o arrendamento
com terceiros,
não notificou os apelados
a exercerem o direito de preferência
.

Assevera-se que a

proibição de comportamentos contraditórios
,

no exercício de direitos
,
manifesta-se nas figuras da
vedação ao comportamento contraditório

(
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
)
e de que
a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
(
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
)
, com fulcro
no princípio da
boa-fé contratual

(
arts
. 187 e
422 do Código Civil
)
e
, ao caso, também pelas
regra
s
especia
is
prevista
s
nos supracitados art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra, e art. 22, §4º, do Decreto n.º 59.
566/66.

A respeito do tema, cita-se a doutrina de
Wagner Mota Alves de Souza
:

Quando aquele que pratica uma ação ignora a repercussão desta sobre a esfera de interesse de terceiros e pratica uma outra ação objetivamente contraditória à primeira, lesando a legítima expectativa por estes criada, provoca repulsa no ordenamento jurídico inspirado pelos princípios da
boa fé
e da confiança.

(
SOUZA, Wagner Mota Alves de.
A Teoria dos Atos Impróprios
: d
a proibição de
venire
contra
factum

proprium
, Jus
Podivm
:
Salvador
,
2008, p. 144).

No mesmo sentido, cita-se os
enunciados doutrinários
25,
170 e 362
da
s Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal
,
in
verbis
:

I Jornada de Direito Civil - Enunciado 25

O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual.

III Jornada de Direito Civil - Enunciado 170

A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.

IV Jornada de Direito Civil - Enunciado 362

A vedação do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos
arts
. 187 e 422 do Código Civil.

A multa rescisória, por
sua vez, conta com previsão, no contrato de arrendamento em comento (ID

232000297
)
, na
cláusula décima terceira
, nestes termos:

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA
: Fica convencionado entre as partes uma
multa de RS 50.000.00 (cinquenta mil reais)
, a serem pagos à parte lesada,
em caso de arrependimento
ou infração a qualquer uma das cláusulas deste instrumento por ato culposo e ou dolo, sem prejuízos de ações judiciais e extrajudiciais.

[Grifo nosso]

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

EMENTA: CONTRATOS AGRÁRIOS.
PEDIDO DE RETOMADA. INSINCERIDADE
.
ART. 22, § 4º DO DECRETO LEI N.59.666/66. DEVER DE REPARAR AS PERDAS E DANOS
. ARBITRADA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Preliminar de nulidade de sentença ultra petita rejeitada. Observância dos
arts
. 459 e 460 do CPC. Sentença congruente. 2.
A prova dos autos revelou que os réus violaram a regra do § 4º, art. 22, Dec. n.59.666/66, pois notificaram o autor, alegando sua intenção de não prorrogar o contrato de arrendamento porque queriam fazer uso próprio do bem. Entretanto,
ai
invés disto, os arrendatários firmaram contrato de arrendamento com
terceira pessoal
, que assumiu a posse do bem cerca de apenas 12 dias após a retirada do antigo arrendatário. De sorte, que ficou patente a violação do direito de preferência do autor e a insinceridade dos réus.

3. Danos morais reconhecidos. Dano moral puro. Ato ilícito que ultrapassou a categoria de um mero aborrecimento decorrente do mau cumprimento do contrato.
[...]

(TJ-AL - APL: 01013149120038020053 AL 0101314-91.2003.8.02.0053, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2011)

[Grifo
nosso]

Por conseguinte,

a sentença proferida pelo
Juízo
a quo
, que declarou a rescisão do contrato de arrendamento e aplicou a multa rescisória de R$ 50.000,00
em favor dos apelados
, está em plena conformidade com os fatos e com o direito, tendo em vista que o apelante preteriu o direito de preferência dos apelados,
além de ter
violado a boa-fé objetiva
e
a proibição aos comportamentos contraditórios
.

2.
Verbas sucumbenciais

O apelante discorda da condenação às custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% para ele e 30% para os apelados, considerando que a maior parte dos pedidos dos apelados foi julgada improcedente.

Assim, d
efende que os apelados deveriam ser condenados ao pagamento integral das custas e honorários.

Pois bem
. Ressai dos exordial que os ora apelados postularam pelos seguintes pedidos
(ID 23000293, p. 15 a 16)
:

Condenação do apelante
ao pagamento da multa rescisória, no valor de R$ 50.000,00.

Condenação do apelante ao pagamento da indenização, por danos morais, no valor de R$
15.000,00.

Condenação do apelante ao pagamento dos danos materiais, em valor a ser estipulado pelo Juízo
a quo
, tendo como base a estimativa de custos elaborada pela IFAG, que acompanha a exordial
, valor este a ser pago devidamente atualizado com juros e correção monetária.

E segundo a referida estimativa dos danos materiais, anexada aos autos pelos ora apelados, o valor
de base
dos custos
, para a indenização por danos materiais, é de
5.224,82 reais por hectare
.

Desse modo, com razão
parcial
o apelante, uma vez que a proporção fixada
pela
sucumbência recíproca destoa
do desprovimento da maioria dos pedidos postulados pelos ora apelados.

Porém, o montante con
denatório é significativo, não sendo o caso de se aplicar a condenação integral das verbas sucumbenciais
aos recorridos.

Assim
,
as verbas sucumbenciais devem
ser
redistribuídas
, nos termos do

art. 86
,
caput
, do Código de Processo Civil
,

fixadas
na proporção de 80%
em desfavor dos
apelados e
20%
em desfavor do
apelante
, devendo a verba honorária
ser
calculada sobre o valor da condenação, nos termos do
art.
85, § 2º, do mesmo Código
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para redistribuir
as verbas sucumbenciais, determinadas na sentença, para que as custas processuais e honorários advocatícios sejam fixados na proporção de 80% em desfavor dos apelados e 20% em desfavor do apelante, devendo a verba honorária ser calculada sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024